Tribunal: TJSP
Processo: 2021614-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE BENS DA MASSA FALIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO, CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO PROPOSTA APRESENTADA POR UM INTERESSADO. FORMA DE PAGAMENTO APRESENTADA QUE DIFERE DAQUELA CONSTANTE NO EDITAL. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES. INSURGÊNCIA DE UM DOS PROPONENTES QUE PRETENDE VER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE BENS DA MASSA FALIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO, CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO PROPOSTA APRESENTADA POR UM INTERESSADO. FORMA DE PAGAMENTO APRESENTADA QUE DIFERE DAQUELA CONSTANTE NO EDITAL. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES. INSURGÊNCIA DE UM DOS PROPONENTES QUE PRETENDE VER CLASSIFICADA A SUA PROPOSTA POR LANCE INDIVIDUAL DE LOTE E PAGAR O VALOR DOS BENS, PARTE COM CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000392998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021614-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante ÁLVARO
ABUD, é agravado INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGUARDENTE SÃO JOSÉ LTDA-
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24574
2
Voto no 24574
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000
Comarca: Palmital (1a Vara)
Juiz(a): VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO
Agravante: Álvaro Abud
Agravado: Indústria e Comércio de Aguardente São José Ltda- Em Recuperação
Judicial
Interessados: Roberval José Tirolli, Hélio José Tirolli, Silvio Tirolli, Arivaldo
Moreira da Silva, Adilson Zanchetta Filho e Sergio Henrique Miranda de Sousa
(adm. jud.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE
BENS DA MASSA FALIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE
DETERMINOU
REALIZAÇÃO
DE
NOVO
LEILÃO,
CONSIDERANDO
COMO
PARÂMETRO
PROPOSTA
APRESENTADA
POR
UM
INTERESSADO.
FORMA
DE
PAGAMENTO
APRESENTADA
QUE
DIFERE
DAQUELA
CONSTANTE
NO
EDITAL.
POSSIBILIDADE,
NO
CASO
CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
CREDORES.
INSURGÊNCIA DE UM DOS PROPONENTES QUE PRETENDE
VER
CLASSIFICADA
A
SUA
PROPOSTA
POR
LANCE
INDIVIDUAL DE LOTE E PAGAR O VALOR DOS BENS, PARTE
COM
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
5.267/5.268 dos autos principais, a seguir transcrita:
“Vistos.
Apresentado o resultado do leilão, vê-se que o lance, a despeito de
expressar um valor coincidente com aquele indigitado na avaliação e
abarcara a totalidade dos bens ofertados, traz um percentual para
pagamento imediato inferior àquele constante no edital, isto é, 10% e não
25%. Não houve, pois, atendimento integral aos termos do edital. A
despeito disso, o referido lance abarca todo o universo de bens, o que se
coaduna com a normatividade prevista na Lei de Falência e Recuperação
Judicial. Inclusive, o montante não disponibilizado imediatamente será
objeto de correção monetária, evitando-se, assim, que a inflação e o
decurso do tempo impliquem em prejuízo para credores. E mais, iniciado
o segundo leilão já seria possível a alienação com ofertas de 90% do
valor da avaliação.
Nesse contexto, imediatamente, não há como se descartar tal proposta,
mas também não é possível homologá-la. Na verdade, para que não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24574
3
apontamento de nulidade, e para que outras pessoas eventualmente
interessadas também possam se manifestar, é de se realizar novo leilão,
tomando como valor e condições mínimas aquelas constantes na
proposta de fls. 5259/5260 (integralidade dos bens e oferta para
pagamento imediato, à vista, de 10%, com parcelamento do percentual
restante em no máximo 30 meses).
Ante o exposto: a) suspendo a segunda praça apontada no edital de fl.
5222, prevista para se encerrar em 28 de janeiro de 2020; b) publique-se
novo edital, tomando como valor e condições mínimas aquelas
constantes na proposta de fls. 5259/5260, tal como já explicado; c) o
subscritor da proposta de fls. 5256/5260 continua vinculando aos termos
dela e, inexistindo outra em melhores condições, será declara a
vencedora; d) o pagamento da comissão devida ao leiloeiro deverá ser
efetivada por meio de depósito judicial nestes autos da falência; e) o
efeito suspensivo oriundo do agravo de instrumento n.
2138272-76.2019.8.26.0000, deferido para o fim de obstar a expedição
de eventual auto de arrematação até o julgamento deste recurso, deverá
constar nos termos do edital.
Deste modo, INTIME-SE a gestora Lance Judicial para que apresente o
novo edital de leilão (30 dias).
Após, conclusos.”
Recurso processado com concessão de efeito suspensivo, para se
evitar a expedição de carta de arrematação.
Insurge-se o agravante, afirmando que, em 29/11/2019, foi
determinada a realização de leilão dos bens imóveis da falida.
A primeira praça teria início no dia 16/11/2019 (0 horas), com
encerramento em 18/12/2019, às 15h:30min; não havendo lance superior ou igual ao da
avaliação, o leilão prosseguiria, em segunda praça até o dia 28/01/2020, às 154h:30min,
pelo preço mínimo equivalente a 90% do valor da avaliação.
Em segunda praça, foram ofertados os seguintes lances:
- Nelson Junqueira valor da avaliação, para arrematação integral
dos blocos 01 e 02, “porteira fechada”, com 10% do valor do lance, em 96 horas, e o saldo
restante, em 30 parcelas mensais atualizadas;
- Marco Antonio Cardoso R$ 10.153.910,23 (valor superior ao da
avaliação);
- Ione Aparecida Zanon Orlandi R$ 1.560.000,00 (valor superior
de R$ 179.311,40 ao da avaliação), pelo lote 3;
- Agravante Álvaro Abud R$ 1.300.000,00 (valor superior de R$
111.793,45 ao da avaliação), pelo lote 4 sendo parte pago em crédito de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24574
4
advocatícios, e parte em dinheiro (R$ 25.000,00).
Alega que sem a manifestação dos interessados, sobreveio a r.
decisão agravada, para que fosse procedida a realização de novo leilão, tomando como
valor e condições mínimas aquelas constantes na proposta de Nelson Junqueira (fls. 47/48
ou 5259/5260 dos autos principais), motivo da irresignação do agravante.
Sustenta, em síntese, que: a) Nelson Junqueira Arantes não tem
condições econômico-financeira para arcar com o lance ofertado, e ofereceu, a título de
sinal, o percentual de 10% do valor do lance, em desacordo com o edital, que previa o
percentual de 25%, à vista, e o restante em 30 parcelas mensais; b) os três lances avulsos
somam a quantia de R$ 13.013.910,23 pouco inferior ao valor total da avaliação; c)
violação ao princípio da impessoalidade, já que a aquisição da totalidade dos lotes
prejudica aos demais licitantes (como o agravante) e credores da massa, pois não poderão
participar do leilão nessas condições; d) no novo edital, consta que a única forma de
pagamento aceita será “em espécie”, trazendo outro impedimento para a participação do
agravante, que não vê óbice para oferecer o seu crédito como pagamento.
Requer, assim: a desclassificação da proposta ofertada por Nelson
Junqueira Arantes; a continuação da licitação, em segundo leilão, dos bens móveis em que
não houve oferta em 1o leilão; e a homologação da proposta do agravante, declarando-a
vencedora.
Petição da massa falida, informando a modificação do
administrador judicial, do seu patrono. Houve juntada da sentença de quebra (fls. 108/121).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
desprovimento do agravo (fls. 123/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) O recurso não comporta provimento.
Primeiro, necessário ponderar que a r. decisão agravada não
homologou a proposta apresentada pelo arrematante Nelson Junqueira, apenas tomou-a
como parâmetro, a fim de que se pudesse obter proposta mais vantajosa para a falida, em
novo leilão.
Como explicitado, embora a oferta de Nelson Junqueira (fls. 40/41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24574
5
do recurso) não tivesse observado o disposto no edital, quanto à forma de pagamento à
vista (ofereceu 10% do valor do preço, em 96 horas, ao invés de 25% do valor do preço à
vista), o lance foi feito pelo valor da avaliação (R$ 13.385.434,98), englobou todos os bens
da massa falida, ao contrário das outras propostas (realizadas pelos lotes individuais),
atendendo a ordem de preferência encontrada no art. 140, I, da Lei 11.101/05. Além disso,
o saldo restante (90% a ser pago em 30 parcelas) estaria garantido por hipoteca do próprio
bem.
Anoto que o fato de Nelson possuir dívidas, cobradas ou não em
âmbito judicial, não afasta por si só à sua idoneidade financeira. Ademais, a exegese que se
faz da leitura da sua proposta (fl. 41), é que não ofereceu pagamento de 25% do valor da
avaliação, à vista, pois suas aplicações financeiras não estavam disponíveis nesse
montante, razão pela qual postulou o pagamento de 10%, no prazo de 96 horas, a partir da
homologação da proposta, acrescido da comissão do leiloeiro. Ou seja, não restou
evidenciado que Nelson não tem recursos para honrar a sua proposta de arrematação.
Com relação à proposta apresentada pelo agravante, não é demais
recordar que os bens integrantes da massa falida foram avaliados em mais de R$ 13
milhões de reais, e o agravante pretende arrematar um dos lotes, compondo o pagamento
do imóvel com parte de seu crédito habilitado (honorários advocatícios), e o aporte de R$
25.000,00.
Ainda que o agravante tenha direito ao recebimento de seu crédito,
tratando-se de concurso falimentar, deve ser observada a ordem de pagamento estabelecida,
por exemplo, no art. 83 e seguintes da Lei 11.101/05, e respeitada a par conditio
creditorum.
Possível acolhimento da proposta do agravante seria beneficiá-lo,
dentro da Classe I, em detrimento dos demais credores, já que estaria recebendo o seu
crédito (segundo informa habilitado nos autos) antecipadamente, o que não se poderia
admitir.
Importante destacar que não houve a insurgência de nenhum outro
credor ou demais proponentes contra a r. decisão agravada, concluindo-se disto que a
arrematação ocorrida não implica em prejuízo aos credores, tampouco ofensa ao princípio
da impessoalidade (que é próprio de certames licitatórios, no qual há interesse público
envolvido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2021614-32.2020.8.26.0000 -Voto no 24574
6
Não se deve olvidar que, em um procedimento falimentar, a
realização do ativo de forma célere e eficiente, abrangendo todo os seus bens, é
fundamental para a maximização de recursos para a massa, sendo que a proposta de Nelson
era a que traria cenário mais vantajoso à massa e seus credores, ao contrário se fossem
considerados apenas os lotes individuais. Adotar o parâmetro da arrematação global evita,
inclusive, que se realizem diversos leilões para arrematação de cada um dos lotes, trazendo
melhor custo benefício à falida e aos credores, e atendendo a dinamicidade que se exige
dentro de uma falência, evitando-se também desperdício de recursos e depreciação de bens.
Ou seja, por qualquer ângulo que se analise a situação, não seria
possível o acolhimento da proposta de arrematação apresentada pelo agravante.
II) Desse modo, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)